Tribunal: STF
Processo: ARE 867854
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PRVIDENCIÁRIA. DESCONTO SOBRE VALOR PAGO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. APURAÇÃO MÊS-A-MÊS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PSS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES DECORRENTES DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESES DE ISENÇÃO. EXAÇÃO. INCIDÊNCIA MÊS A MÊS. PROPORCIONALIDADE. ENUNCIADO 122 DAS TRRJ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 40, caput, 194 e 195 da Constituição da República. Discorre sobre o princípio da solidariedade, afirmando que o desconto relativo à contribuição previdenciária de servidor, incidente sobre valores pagos em decorrência de decisão judicial, efetuados mediante RPV ou precatório, deve incidir sobre a totalidade da quantia recebida. Requer o provimento do recurso, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 22).



    3. Instado a manifestar-se novamente, ante o Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 41, p. 172-176).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Nesse sentido, foi editado o Enunciado n.º 100 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, verbis: 



    É legal a retenção do Plano de Seguridade do Servidor sobre os valores pagos em cumprimento de decisão judicial, independentemente de condenação ou de prévia autorização no título executivo, visto que constitui obrigação ex lege. (Precedente: Recurso Especial nº 1.196.777/RS, rel.: min. Teori Albino Zavascki, julgado em 27/10/2010) 



    Entretanto, a incidência da tributação da contribuição previdenciária sobre verbas percebidas em atraso deve resguardar a proporcionalidade, isto é, considerando-se as verbas percebidas mês a mês, uma vez que não recebidas a tempo por força de conduta culposa da Administração e, se recebidas oportunamente, os valores sofreriam a aplicação de uma alíquota menor ou estariam isentos da exação, sob pena de violação aos princípios da capacidade contributiva (art. 145, §1º CF/88) e da lealdade tributária, consoante precedentes do STJ, tendo em vista ainda a aplicação subsidiária do §3º do art. 43 da Lei n.º 8.212/91, a teor do §12 do art. 40 da CF/88. 



    Ademais, deve ser observada a existência de limites à tributação, nos termos dos §§18 e 21 do art. 40 da Constituição Federal (após alterações da EC nº 41/2003), no tocante à incidência da contribuição do PSS sobre a parcela que supere o limite máximo do RGPS em relação às aposentadorias e pensões de servidores públicos, e do artigo 16 da Lei n.º 10.887/04, relativo às isenções anteriores a 20 de maio de 2004, bem como em relação às parcelas de natureza indenizatória, sobre as quais não será cobrada a exação. 



    Recentemente foi editado o Enunciado 122 das TRRJ corroborando este entendimento: 



    “O PSS incidente sobre pagamentos feitos acumuladamente provenientes de diferenças salariais deve ser calculado tomando por base o regulamento vigente à época em que seriam devidos, apurando-se o respectivo valor, mês a mês, conforme a competência de cada pagamento, ressalvadas as parcelas indenizatórias, por escaparem à hipótese de incidência do tributo, assim como, em relação aos servidores aposentados e pensionistas, o período compreendido até a Lei 10.887/2004 (que regulamentou a EC 41/2003), devendo, a partir de então, no tocante a estes, haver incidência apenas sobre as parcelas excedentes ao teto do RGPS”. 



    A despeito do princípio da solidariedade social insculpido pela EC 41/03, não incide contribuição previdenciária sobre as parcelas que não integrem a base de cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor publico, nos termos do art. 40, §3º, conforme já se posicionou o E. STF (AI 710361 AgR / MG, Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-084 07-05-2009, p. 2930). 



    (...)



    Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima, para condenar a União Federal/Fazenda Nacional a recalcular o montante devido pela parte autora a título de contribuição ao PSS incidente sobre os seus proventos de modo que a contribuição seja apurada mês a mês, observando-se a parcela de isenção prevista no art. 40, § 18 da Constituição Federal, além de restituir à parte autora o valor indevidamente retido a título da contribuição, atualizado pela taxa SELIC a partir da data da retenção indevida.



    A incidência de contribuição para a seguridade social (PSS), nos termos do art. 16–A da Lei 10.887/2004 (redação da Lei 11.941/09) c/c art. 40 § 18 da CRFB, acrescentado pela EC 41/2003 , na forma do artigo 5º da Lei 10.887/2003, por tratar-se de pleito aduzido por servidor aposentado ou pensionista, deve obedecer os parâmetros acima mencionados. Destacando-se, ainda, que não haverá incidência, na hipótese de a soma dos valores mensais dos atrasados “em execução” que estão sendo pagos com os rendimentos mensais, após apurar-se o valor em cada competência, não ultrapassar o limite da imunidade tributária.” (e-doc. 18).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068-SC/RG, concluiu pela impossibilidade de incidência de contribuição social sobre parcelas não incorporáveis aos proventos, o que, por si só, já inviabiliza a realização de desconto a título de contribuição previdenciária considerado o valor global pago em decorrência de decisão judicial, por precatório ou RPV. Confiram a ementa do precedente citado: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA . 



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 



    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”



    (RE nº 593.068-RG/SC, Tema RG nº 163, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator